Tribunal: STF
Processo: MS 30145
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-29
Data de publicação: 2013-05-29

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO EMANADO DE MINISTRO RELATOR NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE DO “WRIT” MANDAMENTAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Revela-se insuscetível de utilização o remédio constitucional do mandado de segurança quando impetrado contra ato de Ministro Relator que, no Supremo Tribunal Federal, faz incidir a sistemática da repercussão geral fundada no art. 543-B e respectivos parágrafos do CPC. Precedentes.